Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-47.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Recurso Inominado:
1014928-47.2019.8.11.0015
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
NILZA ANICETO ROCHA ANTONIOLI
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior e ainda em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente apresentou o Recurso Inominado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, da intimação pessoal da sentença, consequentemente violando-se o artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como o artigo 7o da Lei 12.153/09.
3. Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
4. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente pela intempestividade.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença teve o registro de leitura pela Procuradoria Geral do Estado em 1o de junho de 2020, com o prazo final em 17 de junho de 2020 para a apresentação do Recurso.
Ocorre que a Recorrente interpôs o Recurso Inominado, apenas no dia 24 de junho de 2020, ou seja, passados 15 (quinze) dias uteis da leitura da publicação da sentença.
De se concluir que a intempestividade do recurso afasta a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento ao recurso.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento ao recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”
CONCLUSÃO
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator